Tribunal: STF
Processo: RE 906078
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO ENVOLVIDO. PRELIMINARES. ASSUNTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A questão em análise guarda similitude com aquela discutida na ADI 2405, na qual se discute a reserva expressa de lei complementar para o estabelecimento de normas gerais sobre o crédito tributário e suas modalidades de extinção, nos termos do art. 146, III, b, da Constituição Federal. 



    2. Ante a prejudicialidade da matéria, os autos deverão permanecer sobrestados em Secretaria até que sobrevenha o julgamento do feito mencionado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.